Tribunal: TJES
Processo: 0112596-09.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0112596-09.2011.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAQUEL VITORIA RAMOS TEIXEIRA e outros

APELADO: PROCTER E GAMBLE HIGIENE E COSMETICOS LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL. SHAMPOO. ALEGADO DANO CAPILAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do alegado uso de shampoo defeituoso, fabricado por empresa de cosméticos. Sustenta a autora/apelante que o produto causou severo embaraçamento, quebra e queda de cabelo, sendo o dano e o nexo causal supostamente comprovados por perícia. Pleiteia reparação moral pela lesão estética e emocional suportada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço ou defeito no produto fornecido, capaz de ensejar a responsabilidade civil do fabricante; e (ii) verificar a existência de nexo de causalidade entre o uso do shampoo e os danos capilares alegadamente sofridos pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no CDC, exige a demonstração do dano, do defeito do produto e do nexo de causalidade entre o uso do produto e o prejuízo experimentado pelo consumidor.

O laudo pericial judicial não confirmou a existência de relação direta e exclusiva entre o uso do shampoo e os danos capilares alegados, apontando para a possibilidade de influência de tratamento químico anterior realizado pela autora.

A ausência de comprovação da imediaticidade entre o uso do produto e o surgimento dos danos — com lapso temporal superior a dez dias para a consulta médica e declaração do salão de beleza — fragiliza o nexo causal alegado.

A prova produzida nos autos, considerada em seu conjunto, não revela evidência conclusiva de que o shampoo tenha sido o fator determinante para os danos alegados, sendo plausível a interferência de outros elementos, como o histórico de alisamento capilar.

A aplicação da teoria do risco do empreendimento não exime o consumidor de comprovar, minimamente, o fato do produto e o nexo causal, o que não se verificou no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do CDC, exige a comprovação do defeito do produto e do nexo de causalidade entre este e o dano sofrido pelo consumidor.

A ausência de comprovação técnica conclusiva do nexo causal entre o uso do shampoo e os danos capilares alegados afasta o dever de indenizar.

O histórico de tratamento químico anterior e o lapso temporal entre o uso do produto e os sintomas relatados enfraquecem a tese de dano imediato e exclusivo causado pelo shampoo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 12, 14 e 38.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0112596-09.2011.8.08.0012

APELANTE: RAQUEL VITORIA RAMOS TEIXEIRA

APELADA: PROCTER E GAMBLE HIGIENE E COSMETICOS LTDA

JU
I
Z: DR.
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos
de
a
pela
ção

interposta
por

RAQUEL VITORIA RAMOS TEIXEIRA
em detrimento d
e
sentença
proferida em ação
indenizatória
ajuizada

em desfavor
de
PROCTER E GAMBLE HIGIENE E COSMETICOS LTDA
,
a qual

julgou
im
procedente o pedido autoral
.

Em suas razões recursais
a recorrente
aduz,
em suma, que “
torna-se desnecessária a comprovação de dolo ou culpa por parte do fornecedor, bastando que o dano e o nexo causal estejam devidamente comprovados, o que ocorreu no presente caso”.

P
rossegue
a
recorrente com o argumento de que
“o laudo pericial anexado aos autos corrobora as alegações da Apelante, confirmando que o shampoo utilizado causou severo embaraçamento dos fios de cabelo, algo contrário ao propósito do produto, que deveria facilitar o desembaraçamento e melhorar a penteabilidade. Assim, a conclusão da perícia evidencia o nexo de causalidade entre o uso do produto e o dano sofrido pela Apelante
”.

Assim, requer
“
seja indenizada pelo abalo moral em decorrência do ato ilícito, em razão de ter sofrido com o produto defeituoso que causou sérias consequências em sua saúde capilar e estética, devendo ser, o valor da indenização decorrente do dano moral, suficiente para reparar o dano do ofendido e servir como meio didático ao condenado para não reiterar a conduta ilícita”.

Em contrarrazões
a

parte
apelad
a

vindica
o desprovimento do apelo.

N
arra a exordial que
a
apela
nte
,
“
no dia 12 de Junho de 2010, utilizando-se do produto/sha
m
poo ‘Pantene PRO-V, lote 9298258702’ comercializado pela empresa Requerida, sofreu graves danos em seu couro cabeludo”
,
na medida em que
“
mesmo com o uso regular do shampoo, teve o cabelo danificado, retratado pelo embaraçamento instantâneo e quedas abruptas de mechas capilares”.
Prossegue com a argumentação de
“que a utilização de um simples produto indicado para a higienizaçâo capilar causou danos de grande monta à Requerente que abalada em sua natural vaidade feminina, ainda deixa de realizar diversas atividades que antes desenvolvia regularmente”.

Pois bem.
De pronto, a
dianto que não encontro razão alguma para desvencilhar-me da conclusão a que chegou o magistrado sentenciante.

A matéria controvertida que foi de
vol
vida a este colegiado está restrita à existência ou não de responsabilidade da Apelada pelos danos alegadamente sofridos pela Apelante em seu cabelo após o uso de shampoo, o que perpassa pela verificação da configuração do dano, do nexo de causalidade e da existência de vício no produto, bem como a consequente procedência do pedido de indenização por danos morais.

A tese central da Apelante reside na responsabilidade objetiva do fornecedor, na teoria do risco do empreendimento e na comprovação do dano e do nexo de causalidade pelo laudo pericial, que atestaria o vício do produto e a lesão aos direitos de personalidade.

Inicialmente, é imperioso afirmar que a relação jurídica em análise é nitidamente consumerista,
sendo certo que,
in casu
, p
ara a configuração do dever de indenizar, exige-se a presença de três elementos: o dano, o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do fornecedor, e o defeito do produto ou serviço.

A Apelante assevera que o laudo pericial teria confirmado o nexo de causalidade entre o uso do shampoo Pantene PRO-V e os danos sofridos em seu cabelo.

Contudo, uma análise mais detida do conjunto probatório revela a fragilidade do nexo causal, tal como ponderado pelo juízo de primeiro grau e robustamente argumentado pela Apelada em suas contrarrazões.

A prova pericial indicou que
"
Nitidamente se observa que
os fios que constituem o chumaço de cabelo, apresentado como prova pericial encontram-se danificados e fragilizadas possivelmente em decorrência de tratamento químico prévio como relatado pela requerente: ‘ter feito alisamento capilar um ano antes do ocorrido’".

Não se pode desconsiderar, ainda,
que a conclusão pericial se pautou, em parte, no relato da própria Apelante, que já na inicial confessou ter realizado tratamento capilar de alisamento há mais de um ano da ocorrência dos fatos. Embora a Apelante tente afastar essa causa, alegando que o shampoo não apresentava contraindicações, a fragilidade dos fios em decorrência de tratamentos químicos prévios é um fator relevante a ser considerado.

Outro ponto fundamental reside na ausência de elementos probatórios que corroborem que o dano efetivamente ocorreu "logo após" o uso do shampoo. O lapso temporal entre o uso do produto e a primeira consulta dermatológica (10 dias) e a declaração do instituto de beleza (mais de 15 dias) , embora não seja, por si só, excludente absoluto, levanta questionamentos sobre a imediaticidade e a exclusividade do produto como agente causador, especialmente quando o perito judicial expressamente mencionou a impossibilidade de afirmar dermatite de contato após 10 dias.

A Apelante cita a teoria do risco do empreendimento e a responsabilidade objetiva do fornecedor, trazendo à colação jurisprudência que, de fato, as corrobora. Contudo, a aplicação de tais institutos não dispensa o ônus da prova do consumidor quanto ao fato do produto e ao nexo de causalidade.

No caso vertente,
convenço-me que
a Apelada se desincumbiu de demonstrar a inexistência de nexo causal exclusivo com o produto, apontando para a provável influência de tratamentos químicos prévios e a ausência de imediatidade na constatação do dano.

Assim, a meu ver, n
o caso dos autos, a prova pericial não
se mostrou
conclusiva no sentido de imputar
ao shampoo o dano, mas sim de indicar a
provável
relação com tratamento químico prévio de alisamento capilar, panorama este não ilidido por qualquer outro elemento probatório. O laudo particular apresentado pela recorrente apenas retrata seu próprio relato.

Em verdade, a
despeito da prova pericial ter atestado o "embaraçamento excessivo dos fios, que formaram aglomerados resultando em quebra e queda por tração", o contexto probatório como um todo, somado à manifestação da própria Apelante sobre tratamentos químicos prévios, não permite inferir, com a certeza necessária, que o produto da Apelada foi o vetor causal dos danos experimentados.

Importa ratificar que a
responsabilidade objetiva não equivale à responsabilidade absoluta.

À luz do exposto, CONHE
ÇO
do
apelo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
oportunidade na qual majoro os honorários advocatícios
para

11
% (
onze
por cento),
com observância da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.